Tribunal: CARF
Processo: 13608.720274/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.720274/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.267 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
JER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. TRATAMENTO
ISONÔMICO. EXONERAÇÃO DA INFRAÇÃO. DESCABIMENTO.
Totalmente descabida a solicitação de exoneração da infração, sob o
fundamento de que outro contribuinte cometeu a mesma infração, porém não
foi apenado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.720274/2016-05
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720274/2016-05

Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente argumenta sobre o princípio da isonomia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Do Mérito
Da Aplicação de Direitos Iguais
Requer o afastamento da infração arguindo o princípio da isonomia tributária,
pois, segundo o sujeito passivo, determinada empresa teria incorrido na mesma infração (multa
por atraso em GFIP), porém não foi autuada.
Bem, o princípio constitucional da isonomia ou da igualdade tributária, está
previsto no artigo 150, II da CF, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720274/2016-05

Depreende-se que tal principio obriga os Entes Federativos a tratar a todos de
forma igualitária, mas absolutamente não significa dizer que não deva existir tratamento
diferenciado com base em diferentes situações fáticas. Segundo Rui Barbosa o “princípio da
isonomia é tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais, na medida de suas
desigualdades”.
Dentro deste contexto, tal princípio veda ao legislador fazer discriminações entre
contribuintes semelhantes.
A multa por atraso na entrega de GFIP esta capitulada no artigo 32-A, da Lei no
8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Veja-se que a legislação instituidora da presente infração estava em vigor à época
da aplicação da penalidade e continua em vigência até os dias atuais, sendo vedado aos membros
deste Conselho afastar sua aplicação sob o fundamento de suposta violação a princípio
constitucional, conforme previsto no caput do artigo 26 do Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.267 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720274/2016-05

Alinhado a este normativo o CARF possui a Súmula no 2, contendo o seguinte
enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo atraso na entrega da declaração GFIP, ficará o contribuinte sujeito à aplicação da multa
nos termos da lei.
O que não implica dizer que, o simples fato de algum contribuinte ter deixado de
adimplir essa obrigação e, por qualquer motivo, não tenha sido apenado por esta falta, vai tornar-
se em motivação válida para exonerar a penalidade de outro sujeito passivo, que utilize-se desta
argumentação.
Por outro lado, o recorrente não comprova devidamente o que alega, pois a
juntada de declaração GFIP entregue após o prazo, não é suficiente para inferir que houve a
ocorrência da infração. Poderia ser esta GFIP uma retificadora, não necessariamente a entregue
inicialmente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital